Tribunal: TJMT
Processo: 0003713-27.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003713-27.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CRISTINO DOURADO - CPF: 836.232.721-91 (APELANTE), JOCICLEIA MARIA LOPES - CPF: 846.124.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS CRISTINO DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DA OFENDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não obstante a

defesa discuta o estado de embriaguez do réu
, tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003713-27.2019.8.11.0004

APELANTE: CARLOS CRISTINO DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Carlos Cristino Dourado
, à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do delito de desobediência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de tentativa de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-lei n. 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP), fixada definitivamente a pena em 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 e parágrafos do Código Penal, o juiz
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, sendo 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP.

Extrai-se da denúncia que no dia 22 de março de 2019, por volta das 18h00min, na cidade de Barra do Garças/MT, com consciência e vontade, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente Jocicleia Maria Lopes, bem como perturbou a tranquilidade dela, além de tentar ingressar no domicílio que a vítima estava trabalhando, somente não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

O apelante e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente vinte e dois anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há um ano.

Colhe-se do caderno processual, que a vítima possui medidas protetivas concedidas em que proíbe o apelante de se aproximar e manter contato com a vítima, além de frequentar a residência e o local de trabalho (código n. 296698).

Na ocasião acima narrada, o apelante, inconformado com o fim do relacionamento e ciente do deferimento das medidas restritivas, deslocou-se até o local de trabalho da vítima, descumprindo decisão judicial que o impedia de aproximar-se da vítima e de frequentar o referido local.

Nessa oportunidade, durante o período noturno, o denunciado permaneceu em frente ao local de trabalho da vítima e ficou gritando pelo nome dela, além de forçar o portão para adentrar no local, perturbando a tranquilidade da ofendida, a qual acionou a Polícia Militar que, por sua vez, efetuou a prisão do denunciado ainda no recinto, impedindo-o de ingressar naquela moradia.

Consta registrado ainda na denúncia que a vítima estava se abrigando temporariamente no seu local de trabalho, para evitar conflito com o apelante, contudo, o mesmo insistentemente tentava manter contato com ela.

O apelante foi denunciado como incurso nos art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, art. 150, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e da contravenção penal descrita no art. 65, do Decreto Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (id.77533032).

A prisão preventiva foi decretada nos autos da medida protetiva de n. 597-13.2019.811.0004, código n. 296698.

A denúncia foi recebida em 04.04.2019 (id.77533046).

Regularmente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 07.05.2019 (id.77534452).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 02.07.2019, foi ouvida a testemunha
Valdemar Marcolan (vizinho da vítima), realizada a oitiva da vítima e interrogatório do apelante (id.77534471).

O Ministério Público ofertou memoriais e pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (id.77534482 e id.77534483).

Por sua vez, a defesa em alegações finais, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo em decorrência de sua confissão espontânea (id.77534484).

Na sentença, em 06.08.2019, o Juiz de Direito, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, consignou que:

“(...) verifica-se que a materialidade dos delitos de desobediência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006), tentativa de invasão de domicílio e perturbação da tranquilidade, restou comprovada pela mídia de fl. 112, contendo a confissão do denunciado e depoimento da vítima, boletim de ocorrência de fl. 24/25, bem como a cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas e intimação (fl. 15/16).

No que concerne ao delito de desobediência à medida protetiva, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 13.641, de 03/04/2018, tenho que restou devidamente comprovada, diante da demonstração de descaso do réu com a determinação judicial, uma vez que estaria proibido de se aproximar da mesma
(id. 77534485 e id.77534486).

Nas razões do recurso, em 16.04.2020, a defesa sustenta
i)
a absolvição em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas pela atipicidade da conduta, já que o apelante e a ofendida conviviam na mesma residência e pelo fato de o apelante estar embriagado;
ii)
a absolvição em relação ao delito de tentativa de violação de domicílio, alegando que este seria o crime meio para a caracterização da contravenção penal da perturbação da tranquilidade;
iii)
a absolvição em relação à contravenção penal descrita no art. 65, da Lei de Contravenções Penais, pela ausência de provas (id.77534497 e id.77534498).

Nas contrarrazões, em 27.11.2020, a representante do Ministério Público requer seja o recurso de apelação interposto pelo apelante conhecido e no mérito, improvido, a fim de manter incólume a sentença condenatória, da qual somente deverá ser alterada para corrigir um mero erro matemático no
quantum
final da fixação da pena, que deve ser readequada para 05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples (id. 77534499 e id.77534500).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado (id.86395974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS CRISTINO DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta, sob o argumento de que
o apelante e a ofendida conviviam na mesma residência, ponderando o estado de embriaguez do apelante no dia dos fatos narrados na exordial acusatória.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva resta consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (id.77533033 – página 2), boletim de ocorrência n.2019.20908 (id.77533038 página 4 a 6), decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, (id.) pela ciência do apelante quanto ao deferimento das medidas protetivas, bem como pelas declarações da vítima Jocicleia Maria Lopes (relatório de mídia audiovisual id. 77534501) e da testemunha Valdemar Marcolan (id. 77534501).

Da mesma forma, a autoria configura-se demonstrada, ante a confissão espontânea do apelante, sendo inclusive utilizada na dosimetria consignada pelo magistrado
a quo.

Em juízo, a ofendida prestou depoimento firme e harmônico ao narrado na fase de inquérito policial, vejamos:

“(...) no dia 22 de março de 2019, o denunciado foi até o seu local de trabalho e residência, no início da tarde lhe procurar; que por já possuir medidas protetivas em seu favor, que proibia o denunciado de se aproximar e manter contato, além de frequentar sua residência e local de trabalho, orientou-o a ir embora; que o denunciado, então, foi embora; que, posteriormente, o denunciado retornou, sendo que a vítima ameaçou de acionar a polícia, ocasião que ele foi embora; que no fim da tarde, mais uma vez, o denunciado retornou, extremamente bêbado, e ficou gritando/chamando na porta de sua residência; que como não saiu, o denunciado tentou abrir o portão a força para adentrar mas não conseguiu devido o portão ser eletrônico; que, por isso, acionou a polícia; que, neste dia, o acusado já teria ido ao seu local de residência e trabalho por duas vezes; que no momento que a polícia chegou o denunciado ainda estava na porta de sua residência; que em relação aos fatos do dia 21 de janeiro de 2019, afirmou que o denunciado foi até o seu local de trabalho e residência e ficou gritando, perturbando sua tranquilidade; que o denunciado não aceitava a separação e, por isso, a procurava insistentemente; que durante o tempo em que conviveram registrou uma ocorrência contra o denunciado por agressões físicas (...)”
(excerto extraído das contrarrazões do Ministério Público – id. 77534499).

Verifica-se que a ofendida saiu de casa e passou a residir temporariamente em seu local de trabalho para se afastar do convívio com o apelante, deixando o local de moradia anteriormente compartilhado e mesmo assim, sendo perturbada pelo apelante, estando vigente à época dos fatos, medidas protetivas contra o apelante.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (ameaça, por duas vezes, desobediência e descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.

2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

3.Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07002268220208070004 DF 0700226-82.2020.8.07.0004, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação no PJe: 02/03/2021).”

Assim, não subsiste a tese de atipicidade de conduta ante o convívio em moradia comum.

Igualmente, no que concerne ao estado de embriaguez do apelante, também não merece prosperar a tese aventada pela defesa.

Dispõe o art. 28, II, do Código de Penal, que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Ao ser questionado em juízo, o apelante afirmou se considerar alcoólatra, disse que já foi preso anteriormente por ter praticado violência doméstica, que após a vítima o deixar passou por um período muito difícil em razão da depressão.

Narrou que no dia dos fatos estava muito bêbado e não se recorda dos fatos. Asseverou que a vítima, sua ex-convivente, não mente
“se ela falou, está falado”.
Na data dos fatos, o apelante já possuía ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (autos n. 597-13.2019.811.0004, código n. 296698), pois havia sido intimado pelo oficial de justiça.

Não obstante a

defesa discuta o estado de embriaguez do réu
, tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Consabido que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto de violência doméstica, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima é firme e coeso com o relato apresentado em sede policial.
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava embriagado. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da "actio libera in causa". Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito.
É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado. AGRAVANTE MANTIDA. REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Criminal, no 70083212993, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019) - destaquei.

Sustenta ainda a defesa, a absolvição em relação ao crime de invasão de domicílio. Aduz que este delito seria o crime meio para a caracterização da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, sendo impositiva a aplicação do princípio da consunção.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
[1]
leciona que:

“(...) Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, previstas em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (...).”

Entretanto, conforme destacado no parecer ministerial, o delito de tentativa de invasão de domicílio não foi meio para a prática da contravenção penal de perturbação de tranquilidade, porquanto são infrações penais distintas e independentes.

Apesar de a defesa sustentar a ocorrência da consunção, alegando que a violação de domicílio por parte do apelante foi crime meio para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, verifico que o pleito não merece prosperar, porquanto os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste, razão pela qual não prospera o argumento de absorção de uma infração por outra.

Desse modo, não cabe a aplicação do princípio da consunção no caso em apreço.

Ademais, a defesa do apelante sustenta a absolvição da imputação do disposto no art. 65, da Lei n. 3.688/41, em razão da ausência de provas suficiente a sustentar o édito condenatório.

Contudo, o conjunto probatório demonstra que o apelante perturbou a tranquilidade da ofendida, procurando-a em seu local de trabalho e residência, fato este confirmado pelo próprio apelante.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu:

“(...)A conduta do réu em perturbar a paz da vítima e descumprir as medidas protetivas de urgência, é extremamente grave e não pode ser desvalorizada, pois ofende um bem jurídico tutelado, uma vez que a Lei Maria da Penha tem o objetivo de proteger as mulheres da violência no âmbito doméstico (...)”
(TJ-RS – APR: 70083487835 RS, Relatora: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/07/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020).

Por derradeiro, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público nas contrarrazões para proceder a correção do
quantum
final da fixação da pena, que deve ser fixado em 05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 211.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021